Tribunal: TJES
Processo: 5017116-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017116-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE AGNALDO VIEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PECÚLIO. APENADO EM REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo agravante
contra decisão que
indeferiu o pedido de levantamento antecipado do pecúlio
acumulado durante o cumprimento da pena. O agravante, atualmente em
regime aberto
, sustenta necessitar dos valores para custear despesas básicas de moradia, alimentação e reinserção social, bem como requer a concessão da
justiça gratuita
. O juízo de origem manteve a decisão impugnada pelos próprios fundamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
definir se o apenado em regime aberto tem direito ao levantamento antecipado do pecúlio
, antes da extinção da pena,
para custear despesas de subsistência e reintegração social
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 29, §2º, da
Lei de Execução Penal
dispõe que o pecúlio — parcela da remuneração do trabalho do condenado —
deve ser depositado em caderneta de poupança e entregue ao apenado quando posto em liberdade
, sendo regra a sua
indisponibilidade durante o cumprimento da pena
.

4. O levantamento antecipado configura
exceção de caráter restrito
, somente admitida mediante
comprovação de situação de extrema urgência ou necessidade
, devidamente demonstrada nos autos.

5. O fato de o agravante estar em
regime aberto
não altera a natureza do cumprimento da pena, que persiste até a sua
extinção definitiva
, não se confundindo com a “liberdade” prevista no §2º do art. 29 da LEP.

6. A
finalidade protetiva do pecúlio
é assegurar ao egresso um mínimo de recursos no momento de sua total desvinculação do sistema penal, razão pela qual a liberação antecipada, salvo prova concreta de emergência grave,
desvirtua a ratio legis
e compromete a política de assistência ao egresso.

7. As alegações de
vulnerabilidade econômica genérica
não suprem o ônus probatório previsto no art. 156 do CPP, pois a assistência material e social do apenado deve ser buscada por meio das políticas públicas adequadas, e não mediante
antecipação da poupança compulsória
.

8. O precedente do STJ (REsp nº 2.168.896/RS), que permitiu o uso do pecúlio para itens de higiene pessoal, não se aplica ao caso, pois trata de
situação de omissão estatal dentro do cárcere
, e não de
saque integral para custeio da vida em regime aberto
.

9. A jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que
o levantamento do pecúlio somente é cabível após o exaurimento da pena
, salvo prova de necessidade excepcional, não demonstrada nos autos (TJMG, AgExecPen 1277067-32.2025.8.13.0000, Rel. Des. Francisco Costa, j. 10/09/2025).

10. Diante da ausência de comprovação de urgência e da suficiência da assistência estatal,
mantém-se a decisão que indeferiu a liberação antecipada do pecúlio
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pecúlio previsto no art. 29 da LEP tem natureza de poupança compulsória, sendo regra sua indisponibilidade até a extinção da pena.

2. A liberação antecipada do pecúlio exige comprovação de necessidade excepcional e urgente, devidamente demonstrada nos autos.

3. O cumprimento da pena em regime aberto não autoriza, por si só, o levantamento antecipado do pecúlio.

4. A vulnerabilidade econômica genérica não caracteriza situação emergencial apta a afastar a regra legal de indisponibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 29, §§1º e 2º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.168.896/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.741.925/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/02/2025; TJMG, AgExecPen nº 1277067-32.2025.8.13.0000, Rel. Des. Francisco Costa, j. 10/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5017116-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ AGNALDO VIEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto por
JOSÉ AGNALDO VIEIRA DOS SANTOS

contra r. decisão proferida ao mov. 471.1 (ID 16396436) no processo de execução nº
0023477-16.2017.8.08.0048
)
, que indeferiu o pleito de antecipação de pecúlio.

A defesa (mov. 479.1, ID
16396438
) em suas razões sustenta que a é devido o adiantamento do pecúlio, haja vista que o apenado, que agora cumpre pena em regime aberto, precisa dos valores para pagar despesas básicas de moradia e alimentação, e para facilitar sua busca por emprego. Além disso, pleiteia a concessão de justiça gratuita.

Contrarrazões (mov. 489.1, ID
16396435
) pelo não provimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada (mov. 492.1, ID
16396437
) pelos seus próprios fundamentos.

Pois bem.

O recurso é tempestivo, adequado e foi interposto por parte legítima, preenchendo todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Desse modo, o agravo em execução deve ser conhecido e processado.

A questão central debatida reside na possibilidade de o apenado em regime aberto levantar antecipadamente o pecúlio para custear seu reingresso social.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 29, §1º, alínea "c", estabelece que o pecúlio, que é o produto da remuneração do trabalho do condenado, deve ser utilizado, em parte, para atender a "pequenas despesas pessoais". No entanto, o §2º do mesmo dispositivo legal é categórico ao dispor que "o restante [do pecúlio] será aplicado em caderneta de poupança, a ser entregue ao condenado quando posto em liberdade".

O pecúlio não se confunde com uma conta corrente de livre movimentação do apenado, mas constitui um fundo de poupança compulsória, cuja regra é a indisponibilidade durante o cumprimento da pena. A possibilidade de seu uso antecipado, portanto, deve ser interpretada como uma exceção à regra, a ser admitida apenas em casos de extrema urgência e necessidade, devidamente comprovadas nos autos.

O agravante, embora tenha progredido para o regime aberto, não teve sua pena extinta. O regime aberto constitui uma fase de cumprimento da pena, sujeita a condições e fiscalização, e não se confunde com a plena liberdade prevista no Art. 29, § 2º, da LEP.

O propósito da manutenção do pecúlio é justamente impedir que o capital seja dissipado durante a fase de transição (regime aberto), garantindo que o recurso esteja disponível no momento mais crítico do retorno à sociedade, que é a extinção da pena e o desligamento total do sistema penal. Permitir o saque total com base na mera progressão desvirtuaria a ratio legis protetiva do pecúlio e esvaziaria o comando legal que determina sua entrega somente na plena liberdade.

Desvirtuar essa finalidade legal, permitindo o levantamento indiscriminado de valores, por mais bem-intencionada que seja a finalidade, significaria esvaziar o sentido da norma, comprometendo a política criminal de assistência ao egresso.

A defesa fundamentou seu pleito na premissa de que a própria condição de vulnerabilidade e carência do egresso em regime aberto constitui a "necessidade comprovada". Tal tese não encontra respaldo no rigor exigido pela execução penal para o afastamento de uma regra legal com clara finalidade protetiva.

O sistema jurídico impõe que o ônus de provar o fato constitutivo do direito (a necessidade premente e inadiável) recaia sobre o executado, nos termos do Art. 156 do Código de Processo Penal. A vulnerabilidade econômica genérica, embora seja uma realidade da maioria dos egressos, é um problema de assistência social, devendo ser endereçada prioritariamente pelos canais próprios de suporte social, e não pela antecipação da poupança compulsória destinada a uma etapa posterior.

Para que a exceção seja aplicada, o apenado deve demonstrar uma situação de calamidade ou grave emergência que não possa esperar pela plena liberdade.
In casu
, as razões recursais limitam-se a alegar a falta de recursos para despesas ordinárias de reingresso (moradia, transporte, vestuário). Não foi apresentada prova documental de emergência catastrófica, dívida inadiável ou qualquer outro elemento que demonstre que a carência atual é extraordinária e supera a importância de preservar o fundo de reserva. Assim, a decisão de piso, que exigiu a comprovação da necessidade, está irretocável.

A defesa, em suas razões, invoca o precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 2.168.896/RS), no qual se autorizou o levantamento do pecúlio para a aquisição de produtos de higiene pessoal, sob a fundamentação de que a presunção de omissão estatal seria razoável, ante a notória precariedade do sistema carcerário e o "estado de coisas inconstitucional" reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.

Contudo, o precedente invocado pela parte agravante não se ajusta perfeitamente ao caso em análise, demandando uma necessária distinção (
distinguishing
). A tese central do julgado do STJ, conforme explicitado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, baseia-se na presunção de falha do Estado para itens de baixo custo e uso rotineiro, como os de higiene, cuja ausência é uma manifestação do problema sistêmico e generalizado que permeia as penitenciárias brasileiras. A premissa do julgado é que "
beira a alienação a presunção de que o ente estatal esteja efetivamente arcando com todas as despesas básicas de higiene do preso, sendo razoável presumir exatamente o inverso
".

No entanto, a pretensão de JOSÉ AGNALDO VIEIRA DOS SANTOS não é suprir "pequenas despesas" internas, mas sim liquidar o saldo do pecúlio para custear despesas de subsistência. Estender a presunção de omissão estatal e a permissão para pequenas despesas a um saque de capital de longo prazo desvirtuaria por completo o § 2º do art. 29. O precedente se aplica a falhas na assistência material de custódia (art. 41, I, LEP) e não ao suporte financeiro pós-cárcere, cuja preservação é a regra.

Colaciono precedente de situação semelhante, em que a jurisprudência pátria entendeu por descabida a antecipação do pecúlio:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE PECÚLIO. SANÇÃO PENAL NÃO CUMPRIDA DE MANEIRA INTEGRAL. NECESSIDADE DE ADIANTAMENTO DO LEVANTAMENTO DO PECÚLIO INDEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 29, § 2º da Lei de Execuções Penais dispõe que ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para constituição do pecúlio, em Caderneta de Poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é necessário o exaurimento da sanção penal para que seja levantado o pecúlio, ressalvando-se os casos em que seja demonstrada a necessidade de sua liberação antecipada, já tendo decidido, inclusive, que a previsão de levantamento do pecúlio ao condenado quando posto em liberdade não se aplica à hipótese de condenado que cumpre pena em regime semiaberto harmonizado, uma vez que, nesse caso, a sanção não se exauriu, tendo em vista que tanto não está em liberdade que, se descumprir qualquer das condições impostas pelo Juízo da execução para o cumprimento da pena, pode retornar ao cárcere (AGRG no AREsp nº 2.741.925/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025) 3.
Hipótese em que o agravante se encontra em cumprimento de pena no regime aberto, restando ainda cerca de 9 (nove) anos de pena corporal a cumprir, não fazendo jus, portanto, ao levantamento do pecúlio nos termos do art. 29, §2º da Lei de Execuções Penais e não se desincumbiu do ônus de comprovar a necessidade da liberação antecipada do pecúlio.
(
TJMG; AgExcPen 1277067-32.2025.8.13.0000; Rel. Des. Francisco Costa; Julg. 10/09/2025; DJEMG 11/09/2025
) - destaquei

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. 1. Irresignação quanto à decisão que deferiu pedido de levantamento do valor referente ao pecúlio. Acolhimento. Apenado que cumpre pena em regime aberto. Situação excepcional não demonstrada na espécie. Liberação da quantia que deverá ser realizada após o resgate integral da sanção. Aplicação dos artigos 29, § 2º e 138, caput da LEP. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. (
TJCE; AG-ExPen 0074140-48.2009.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava; DJCE 11/07/2023; Pág. 270
)

Diante da ausência de comprovação de situação excepcional, a decisão do Juízo de primeiro grau, que indeferiu o levantamento antecipado do pecúlio, se mostra irretocável e alinhada à finalidade legal do instituto.

Diante o exposto, CONHEÇO do recurso, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)